Tribunal: TJBA
Processo: 8009192-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009192-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NATALINO GOMES DE OLIVEIRA Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por intempestividade. Na origem, discute-se, em cumprimento de sentença, a correção dos cálculos de diferenças salariais devidas pelo Município de Igaporã, relativas ao décimo terceiro salário e ao terço de férias. O agravante sustenta que o Agravo de Instrumento foi tempestivo, pois protocolado após o indeferimento de pedido de reconsideração, alegando, ainda, a necessidade de perícia para aferição correta dos valores. Pede o processamento do Agravo de Instrumento e posterior revisão dos cálculos homologados pelo Juízo a quo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reconsideração formulado pelo agravante tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do Agravo de Instrumento, de modo a afastar a intempestividade declarada na decisão monocrática. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de reconsideração não constitui recurso legalmente previsto e, portanto, não possui o efeito de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível. 4. O termo inicial do prazo recursal deve ser contado da intimação da decisão que homologou os cálculos, e não do indeferimento do pedido de reconsideração, que é juridicamente inócuo para efeitos de contagem de prazo. 5. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA é pacífica no sentido de que pedidos de reconsideração não interferem no curso dos prazos recursais, sendo inaplicáveis os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal para afastar a preclusão decorrente da intempestividade. 6. O Agravo de Instrumento foi interposto meses após o esgotamento do prazo legal, motivo pelo qual a decisão que deixou de conhecê-lo por intempestividade deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 219, caput; 1.003, § 5º; 931; 937; RITJBA, art. 187, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2015158/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024. STJ, AgInt no RCD na TutAntAnt 186/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024. TJ-BA, AI 8045607-79.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 21.02.2018, DJe 02.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009192-29.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante NATALINO GOMES DE OLIVEIRA e como agravado MUNICIPIO DE IGAPORA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .